Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-95.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VALOR PROBANTE DO RELATO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Réu condenado por infringir os artigos 150, § 1o, do Código Penal, e o 21 de Lei de Contravenções Penais, depois invadir a casa da ex-companheira e a estapear no rosto e na cabeça, após ver o registro de diversas mensagens amorosas direcionadas a outro rapaz no celular dela.
2. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Reputa-se provado o crime de violação de domicílio e a contravenção penal de vias de fato quando o relato da vítima se apresenta coerente e harmônico entre si e com a confissão extrajudicial.
3. . A jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores admite um aumento por cada moduladora negativa de um sexto sobre a pena-base. Maior incremento exige fundamentação concreta, o que não ocorreu na espécie, ensejando a redução de pena.
4. A motivação fútil, utilizada para exasperar a pena-base, não pode ser reavaliada em fase diversa da dosimetria, sob pena de bis in idem.
5. Ante o pedido expresso na denúncia e a evidente violação à dignidade da vítima, cuja integridades física e psicológica foram frontalmente atingidas com as condutas do réu, é devida a reparação mínima por danos morais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais sob o rito dos repetitivos. No caso, a vítima foi agredida na presença do filho em comum do casal, após ter sua casa invadida pelo réu, que exerce a profissão de piscineiro. Portanto, é razoável e proporcional o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) fixado pela sentença como reparação mínima por danos morais, pois a quantia não deve ser ínfima à condição do agente, justamente para evitar a reiteração de condutas análogas e atingir o fim profilático da medida, sem prejuízo da eventual liquidação no juízo cível para apuração do dano efetivamente sofrido.
6. O pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, único competente para apreciar a alegada hipossuficiência do réu.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.